Tribunal: TJPA
Processo: 0800745-18.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800745-18.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS DORES CAMPOS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800745-18.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS DORES CAMPOS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A sentença ora vergastada deu improcedência aos pedidos da autora, ora apelante, reconhecendo a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de adesão pactuada pela autora/apelante, instruída com a cédula bancária ID
10560969, e comprovante de transferência ID 72792635.

2.

Restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando o depósito do valor, com o comprovante da transferência, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade
da contratação.

Por seu turno, a indenização por dano moral deve ser reservada apenas para situações em que tenha ocorrido efetivo sofrimento, humilhação ou vexame, o que não pode se depreender dos fatos narrados nos presentes autos.

Assim, não restou configurado o ato ilícito por parte do agente bancário, uma vez que o autor não sofreu nenhum desconto decorrente do empréstimo objurgado em seu benefício previdenciário.

5.

Condenação de Litigância de má-fé afastada.

6.

Recurso conhecido parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 18 de abril de 2023 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de Apelação, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800745-18.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS DORES CAMPOS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DAS DORES CAMPOS
, buscando reformar a sentença lavrada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Contratual c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por ele ajuizada contra o
BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação mencionada alhures alegando, em síntese, ter sido surpreendida pela realização de empréstimo consignado em seu benefício de aposentadoria.

Na sentença recorrida, o juízo primevo julgou improcedente a exordial, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Insatisfeita, a demandante ingressou com Recurso de Apelação (ID

13030152), sustentando que o ente financeiro não juntou contrato ou comprovação de que o demandante efetivamente recebeu os valores contratados, sendo estes descontados indevidamente, razão por que solicita sua devolução em dobro.

Assevera ainda a necessidade de condenação da Apelada a indenização por danos morais, que restou caracterizado pelos descontos realizados sem a sua anuência, sendo este o valor referente a uma parcela no valor de R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), o que lhe causou constrangimento ilegítimo, gerando o dever de indenizar.

Requereu ainda a condenação do apelado ao pagamento da sucumbência, cumulado com honorários advocatícios.

No mais, solicitou o afastamento da litigância de má-fé em desfavor do apelado.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para que os pedidos vindicados na inicial sejam julgados procedentes.

Em sede de contrarrazões (ID 13030156), a instituição financeira apelada argui não assistir razão à apelante em sua irresignação, pugnando assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800745-18.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS DORES CAMPOS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a existência ou não de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Com efeito, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Em suas razões a apelante sustenta
que, após notar diminuição nos seus proventos, tomou conhecimento de empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Defende que não contratou o empréstimo consignado de nº 868661721000000006 incluído em seu benefício previdenciário.

Contudo, compulsando o conjunto probatório constante nos autos, verifico que não existe ilícito a ser imputado ao banco apelado, tendo em vista os documentos juntados nos autos, o contrato de nº 158659604 foi incluído dia 10/03/2019 e excluído em 14/03/2019, apenas 4 dias após sua conclusão. Assim, resta claro que a autora/apelante não sofreu descontos em seu aposento decorrentes do contrato objurado.

No presente caso, em que pese a existência da inscrição do contrato ora questionado no histórico de consignações do INSS da autora, o instrumento foi prontamente excluído em tempo hábil. Não é possível vislumbrar nenhum dano material ou moral advindo da contratação. Restando evidenciado inexistir dano material diante da inexistência de

na aposentadoria do reclamante.

Por seu turno, para a configuração da responsabilidade civil extrapatrimonial é imprescindível a ocorrência dos seguintes fatores: ato ilícito praticado por ação ou omissão, culpa do agente e o dano. Nessa toada, o direito à indenização por lesão moral decorrente de ato ilícito exige prova do dano efetivo, ação culposa e nexo de causalidade. É o que disciplina o Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícico (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A indenização por dano moral, assim, é reservada apenas para situações em que tenha ocorrido efetivo sofrimento, humilhação ou vexame, o que não pode se depreender dos fatos narrados nos presentes autos.

Portanto, não restou configurado o ato ilícito por parte do agente bancário, uma vez que o autor não sofreu nenhum desconto decorrente do empréstimo objurgado em seu benefício previdenciário.

A propósito, colho julgados em situações análogas nos Tribunais de Justiça pátrios:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR - Danos morais -Contratação de empréstimo consignado não reconhecida – Não acolhimento –
Contrato cancelado pelo banco assim que soube da irregularidade - Nenhum débito foi realizado na remuneração do autor - Caso em que houve mero aborrecimento – Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10006409620218260568 SP 1000640-96.2021.8.26.0568, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 20/07/2021, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2021 )(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CANCELADO E EXCLUÍDO SEM DESCONTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA
– PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Não há falar em dever indenizatório a título compensatório eis que não foi concretizado, no caso, qualquer desconto. Destacase que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação a título de danos morais, somente se configurariam com a publicização de uma pendência indevida ou exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, V e X, da CF/88, o que não ocorreu na hipótese.
II - Se a questão foi suficientemente debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente.

(TJ- MS - AC: 08006602120198120022 MS 0800660-21.2019.8.12.0022, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 14/05/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021 ) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA: REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE PELO BANCO RÉU. CASO CONCRETO:
CONTRATAÇÃO EXCLUÍDA ANTES DA EFETIVAÇÃO DOS DESCONTOS. DEDUÇÃO NÃO EFETUADA. NÃO HÁ O QUE RESTITUIR A TÍTULO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. CONDENAÇÕES AFASTADAS.
PEDIDO CONTRAPOSTO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. INDEFERIDO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO COMPROVADA EM JUÍZO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00050735220198060063 CE 0005073-52.2019.8.06.0063, Relator: ANTONIO ALVES DE ARAUJO, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 22/02/2021 ) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO EM DOBRO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CANCELADO PELO BANCO. DESCONTOS EM CONTA NÃO EFETIVADOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Trata-se de ação em que a Autora pretende indenização por danos morais e materiais, em razão de lhe ter sido feito descontos em sua conta, relativos a empréstimo consignado. II. Dessa forma, pelos elementos dos autos é possível se aferir que mesmo que a contratação tenha sido fraudulenta, como afirma a Autora, esta não ensejou prejuízo algum à mesma, sendo que, ao que consta dos autos o contrato foi cancelado anteriormente à efetivação do desconto em sua aposentadoria (fls.11) III. No presente caso, não se observa a configuração do dano, haja vista que o simples lançamento nos extratos do INSS não fere os direitos de sua personalidade.
IV.Apelação conhecida e não provida.

(TJ-MA - AC: 00011364720188100131 MA 0125182019, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 19/09/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2019) (Grifei)

Com efeito, as provas coligidas aos autos demonstram ser inviável a procedência do pleito da apelante

Outrossim, apesar de restar inconteste nos autos, que não houve nenhum dano suportado pela apelante, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigância de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente de
sta Colenda Turma de Direito Privado em recentíssimo julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021).” (Negritou-se).

No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada à autora/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicação da multa por litigância
de má-fé,
mantendo, outrossim, a sentença objurgada em seus demais termos.

Às baixas de estilo.

Publique-se e Intimem-se.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 27/04/2023